Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706582-29.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FENIX ALVES DA SILVA DAS CHAGAS APELADO: REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, SS - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA D E S P A C H O O apelo de ID 35096690 foi interposto pelo segundo réu, FÊNIX ALVES DA SILVA DAS CHAGAS, e pelo representante legal da primeira ré, SS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA., o Sr. Henrique de Paula Andrade que, a rigor, não é parte no processo, mas é a pessoa que outorga ao subscritor do recurso a procuração de ID 35096693. Trata-se de vício sanável, porquanto diz respeito à regularidade da representação da parte, nos termos do art. 76 do CPC. Concedo, desse modo, à primeira ré, SS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA., o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual, sob pena, quanto a si, de não conhecimento da apelação. Corrigida a falha, promova a Secretaria a retificação da autuação, para fazer constar a SS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. como apelante, não apelada. P.I. Carmelita Brasil Relatora